Tribunal: TJDFT
Processo: 0706139-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AG – Agravo Interno no Agravo de Instrumento Processo N.: 0706139-57.2020.8.07.0000 AI Agravante: CÍCERO LONDERRY BATISTA Agravada: CIRLENE ALMEIDA SOUZA Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Indefiro o pedido de reconsideração Id.15138690. Em que pese a relevância dos argumentos do Agravante quanto à necessidade de se aguardar o trânsito em julgado, o pedido deduzido na ação rescisória foi julgado improcedente, revogando-se a decisão que concedeu o efeito suspensivo, de modo que inexiste óbice ao cumprimento da sentença rescindenda. Embora seja relevante o fato de o Agravante enfrentar dificuldades relacionadas à moradia, não se pode desconsiderar que a imissão do Agravante na posse do imóvel objeto da lide já se arrasta desde dezembro de 2018. Ademais, o Recurso Especial interposto em face do v. Acórdão que julgou improcedente a Ação Rescisória n° 0702288-44.2019.8.07.0000 não possui efeito suspensivo capaz de impedir o cumprimento da sentença proferida nos autos do Processo n° 0704426-15.2018.8.07.0001. Intime-se a parte Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 23 de março de 2019. . Desembargadora Fátima Rafael Relatora